Tribunal: TJSP
Processo: 1023407-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência do pedido principal, e improcedência do reconvencional. Recurso da ré. Cláusula de eleição de foro. Cerceamento de defesa. Preliminares afastadas. Atuação do autor em sede administrativa que não ficou acertada no contrato celebrado entre as partes. Recurso do autor. Alegação de que os honorários ad exitum, pela atuação no

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência do pedido principal, e improcedência do reconvencional. Recurso da ré. Cláusula de eleição de foro. Cerceamento de defesa. Preliminares afastadas. Atuação do autor em sede administrativa que não ficou acertada no contrato celebrado entre as partes. Recurso do autor. Alegação de que os honorários ad exitum, pela atuação no mandado de segurança, já são exigíveis, não podendo ser condicionado, da forma estabelecida na sentença, bem como reconhecida a aplicabilidade da multa, pois exigível desde a decisão judicial favorável. Cláusula contratual, ainda que confusa, que estabelece a exigibilidade dos honorários ad exitum no remédio constitucional quando da decisão favorável. Débitos pretéritos discutidos através de outra demanda, com previsão específica dos honorários contratuais. Multa aplicável desde o inadimplemento. Revisão da distribuição da sucumbência. Sentença reformada. Recurso da ré não provido e do autor parcialmente provido.